Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O colendo STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.291.575/PR - Tema n. 576/STJ), firmou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, podendo representar operação de crédito de qualquer natureza.
2. Na hipótese, a certeza do débito se encontra representado no próprio contrato, onde se encontram previstas as obrigações, as partes e o valor da operação bancária. A leitura da planilha que acompanha a petição inicial da ação executiva demonstra os parâmetros de cálculo, tais como o valor principal da dívida acrescida de juros moratórios e de multa, de modo que é possível verificar a evolução do débito e o total do saldo devedor apurado.
3. O art. 28 da Lei n. 10.931/2004 menciona expressamente a eficácia executiva do título se acompanhada da apresentação dos extratos da conta ou por meio da demonstração do saldo devedor através de planilha de cálculo.
4. Apelação conhecida e não provida.